Tribunal: TJSP
Processo: 2294772-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA-E – OFENSA À COISA JULGADA – EXISTÊNCIA – COISA JULGADA FORMADA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA No 810 STF.
1. A decisão

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA-E – OFENSA À COISA JULGADA – EXISTÊNCIA – COISA JULGADA FORMADA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA No 810 STF.
1. A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria (Tema no 733 do STF).
2. Título executivo formado antes do julgamento do Tema no 810. Sentença condenatória que determinou a aplicação da Lei no 11.960/09. Questão de natureza patrimonial, portanto, disponível. Autores que se conformaram com a sentença. Coisa julgada material formada que deve ser respeitada enquanto não desconstituída. Execução que dever ser feita com base no título executivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.